Tribunal: TJMT
Processo: 1080799-67.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080799-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANILDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 173.634.701-20 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANILDO FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE
JURISDIÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Vanildo Ferreira da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito cumulada com pedido de
i
ndenização por
d
anos
m
orais, sob o fundamento de ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito com a concessionária de serviços públicos de água e esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação judicial, afetando o interesse processual do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de acesso à Justiça, assegurado pela CF/1988, art. 5º, XXXV, não pode ser restringido pela exigência de esgotamento da via administrativa, ressalvados os casos legalmente
previstos.

4. A jurisprudência dominante do STJ consagra que a inexistência de pedido administrativo não é causa impeditiva do exercício da pretensão judicial, em virtude da autonomia entre as instâncias administrativa e judicial.

5. Verificada a presença de pretensão resistida e a instrução da petição inicial com documentos essenciais, mostra-se indevida a extinção do feito sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito não depende de prévio requerimento administrativo.

2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de acesso direto ao Poder Judiciário nos casos em que configurada a pretensão resistida, ainda que não formalizada na via administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 17 e 485,
I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 14.11.2017; TJSP,
ApCiv
1001102-41.2023.8.26.0032, Rel. Des. Irineu Fava, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vanildo Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de
Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, indeferiu a petição inicial, ante a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo para resolução da demanda de forma extrajudicial e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do interesse de agir presente.

Da ausência d
e
necessidade de
comprovação de tentativa de
resolução da lide

de forma extrajudicial
.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas
(ID 2
83452358
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento do recurso (
ID. 2
82919667
).

É o r
elatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VANILDO FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito Recursal
.

1.1. Do interesse de agir presente.
Da ausência de necessidade de comprovação de tentativa de resolução da lide de forma extrajudicial.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vanildo Ferreira da Silva contra sentença proferida pela Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, movida em desfavor de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, julgou extinto o processo sem resolução
de mérito.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, afirmando que sempre utilizou os serviços de abastecimento de água da empresa recorrida, sendo que o consumo médio nunca ultrapassava o patamar de 10 m3. Contudo, no mês de novembro de 2024, verificou-
se um aumento abrupto no consumo registrado em sua fatura, totalizando o suposto volume de 40
m3.

Assevera que, em 18/12/2024, houve indevida suspensão do fornecimento dos serviços de água em sua unidade consumidora por parte da recorrida.

Sustenta, ainda, que não permaneceu inerte após a intimação do juízo a quo para comprovar a existência de pretensão resistida, sob pena de indeferimento da petição inicial, tendo, inclusive, peticionado alegando a inexigibilidade dessa comprovação e requerendo o prosseguimento do feito, sob o fundamento da desnecessidade de prévio requerimento
administrativo.

Por fim, pugna pela anulação da sentença vergastada, com o consequente
retorno dos autos à origem para regular processamento do
feito.

Noutro giro, a concessionária de serviços de água e esgoto, ora apelada, aduz que, inexistindo pretensão resistida ou insatisfação pela via administrativa, não há interesse de agir, pois não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em saber se é o caso de anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para o
regular processamento do feito.

Com razão o apelante.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não é indispensável para o ajuizamento de ação visando à revisão de taxas de juros remuneratórios em contrato bancário de empréstimo, bem como à indenização por danos materiais, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e ao direito de acesso à justiça, também garantido pelo art. 3º do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, conforme se observa:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
a Corte
local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."

(
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
20.11.2017)

[Grifo
nosso]

Dessa forma, não se mostra imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo à instituição bancária para o prosseguimento da relação processual.

No mesmo sentido, citam-se as seguintes ementas de julgados:

“
APELAÇÃO – Ação revisional
c.c
. restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito –
Indeferimento da peça inicial, ante a não comprovação de prévio requerimento administrativo de cancelamento de descontos – Desnecessidade – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 – Sentença anulada
- Novo Julgamento neste grau recursal – Inteligência do art. 1.013, § 4º, CPC – Teoria da Causa Madura – Revisão contratual que se mostra ajustada - Juros abusivos, em taxa muito superior à praticada pelo mercado à época da contratação – Adequação que se impõe – Devolução do valores que deve ser feita na forma simples, ante a não demonstração de má-fé - Danos morais, contudo, não verificados – Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora – Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 1001102-41.2023.8.26.0032; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – Nulidade da r. sentença. Ocorrência.
Determinação de aditamento da petição inicial para comprovação de requerimento da exibição do contrato na esfera administrativa. Descabimento. Presença do interesse processual. Petição inicial que preenche os requisitos legais e está instruída com documentos suficientes ao processamento do pedido. Autora, ademais, que especificou o contrato objeto do pedido revisional e indicou o encargo que entende abusivo (juros remuneratórios) – Sentença terminativa afastada, considerando a possibilidade de exibição incidental do contrato
, a
teor do disposto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Inexistência de causa madura. Inviabilidade de julgamento do mérito nesta Instância – Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau”
(
TJSP; Apelação
Cível 1001472-21.2023.8.26.0452; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
anular
a sentença
vergastada,
determina
ndo
o retorno dos autos à origem, para
o
regular processamento
do feito
.

Por fim,
deixo de fixar verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram arbitrados honorários na instância de origem, haja vista a ausência de
angularização
processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025